Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701803-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNIS JIMENEZ IACCINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de concessão de prazo suplementar para manifestação deduzido na petição de ID 14949085, tendo em vista que o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL foi intimado na decisão de ID 14167763 em 12/2/2020 (ID 14239059). Na oportunidade, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis para que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal submeta o paciente DENNIS JIMENEZ IACCINO a Junta Médica Oficial a ser criada pela SES/DF, devendo juntar aos autos laudo médico com resposta a todos os quesitos estabelecidos na decisão de ID 14167763 sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se ambas as partes. Intime-se o Distrito Federal desta decisão, para que também tenha ciência do prontuário médico do agravante juntado no ID 14273316 e ciência também de que, após o prazo ora concedido, incidirá a multa diária fixada. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora